Tribunal: TJDFT
Processo: 0001249-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001249-51.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILEUZA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, requerido pelo Banco Honda S/A., no qual requer, nos termos da sentença prolatada de ID: Num. 13615461, termo de restituição junto à 30a DP (delegacia responsável pela restituição), nomeando Everaldo Da Silva Araújo (CPF 908.131.971-04, telefone 61 9619-2572) como fiel depositário da motocicleta e da chave descrita no documento de ID: Num. 13615423 – Pág.1). Destaco trecho da r. sentença, que sobre a questão, assim consignou: “Intime-se a instituição financeira prejudicada com o financiamento para, se for o caso, pleitear a restituição da motocicleta e da chave (f. 42), sob pena de perdimento”. Impende-se destacar que o presente recurso de apelação se encontra pautado para julgamento para o dia 23/04/2020, consoante certidão de ID: Num. 15365687. Dessa forma, aguarde-se o julgamento para análise do r. pleito, ocasião em que será decidido, inclusive, sobre a competência deste Juízo Criminal. À Secretaria para providências, quanto ao pedido de regularização processual do Banco Honda S/A. (ID: Num. 15382663). Cumpra-se. Brasília, 2 de abril de 2020 10:30:10. ROBSON BARBOSA Desembargador